Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRESA PRIVADA. CADASTRAMENTO NO PJE. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. A obrigatoriedade quanto ao cadastramento no sistema PJe recai sobre as empresas e entidades públicas e privadas. Assim, a inércia da empresa autora quanto ao atendimento da determinação de cadastramento no sistema constitui fundamento apto a justificar o indeferimento da petição inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.